Tribunal: TJDFT
Processo: 0733684-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733684-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRO-DOMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: CRISTINA MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade e preclusão, considerando que a questão foi decidida na decisão de ID 198180421. Brasília, DF, 14 de agosto de 2024 17:13:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador